Tribunal: TJSP
Processo: 1009260-78.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
COMPETÊNCIA – Prevenção de Câmara – Ocorrência – Embora não versando as duas ações possessórias sobre as mesmas construções, as áreas onde foram edificadas são vizinhas, integrantes de um imóvel maior e a autora atribuiu ao mesmo réu a ocupação irregular de ambas, litigando as mesmas partes em duas ações similares – Ocorrência de "conexão intelectual" – Prevenção desta 20a Câmara de Direito

Ementa:
COMPETÊNCIA – Prevenção de Câmara – Ocorrência – Embora não versando as duas ações possessórias sobre as mesmas construções, as áreas onde foram edificadas são vizinhas, integrantes de um imóvel maior e a autora atribuiu ao mesmo réu a ocupação irregular de ambas, litigando as mesmas partes em duas ações similares – Ocorrência de "conexão intelectual" – Prevenção desta 20a Câmara de Direito Privado que julgou a primeira ação para o julgamento desta segunda – Art. 105 do Regimento Interno deste TJSP – Preliminar rejeitada.
LITISPENDÊNCIA – Extinção do processo em razão de suposta existência de ação anterior idêntica – Impossibilidade – Embora ocupadas nas duas ações (ou edificadas as construções pelo mesmo réu), somente uma delas teria sido levantada depois de julho de 2016, sendo esta (a construção mais nova) objeto desta ação possessória - Sendo diferentes os objetos das duas ações de reintegração de posse, não há absoluta identidade entre elas, não sendo caso de litispendência - Não configuração da hipótese do art. 337, VI e § 3o, do CPC/2015 - Afastamento da extinção do processo e da multa imposta à autora por litigância de má-fé – Acolhimento do recurso da autora neste tópico - Apreciação do mérito pela Turma Julgadora, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC/2015 - Viabilidade.
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC/2015 – A autora não logrou demonstrar o efetivo exercício da sua posse sobre o bem em litígio – Prova dos autos insuficiente para caracterizar a sua posse anterior ou do antigo proprietário – Inviabilidade da tutela possessória com fundamento exclusivo na prova da aquisição da propriedade - Ação de reintegração de posse improcedente em relação à área "C" e ao corréu Benedito – Sentença reformada, subsistindo a procedência do pedido quanto aos litisconsortes passivos que não recorreram.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral e material – Construções realizadas pelo corréu e que foram demolidas quando do cumprimento da tutela de urgência - Responsabilidade da autora em indenizar o corréu pelos prejuízos sofridos, nos termos do art. 302, I do CPC/2015 - Dano moral fixado em R$ 30.000,00 – Pretendida fixação em R$ 50.000,00 - Inadmissibilidade – Valor excessivo - Dano material – Cabimento - Valor alusivo apenas à demolição da construção que existia na área objeto desta ação, identificada como área "C" – Montante a ser apurado em liquidação de sentença – Indenização pela extrapolação da liminar de reintegração de posse (pela derrubada de duas outras construções que se encontravam fora da área aqui discutida) é assunto para ação própria – Acolhimento parcial do recurso do corréu Benedito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência mínima do corréu contestante – Ônus sucumbenciais impostos à autora: custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
Recursos parcialmente providos.